Tribunal: CARF
Processo: 10980.726337/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726337/2012-50
ACÓRDÃO
2201-012.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENIS EVARISTO DA CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
IRPF. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. MEIOS
DE PROVA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS
HÁBEIS E IDÔNEOS.
Para compensação do imposto de renda retido na fonte – IRRF deve o
beneficiário comprovar a retenção do imposto pela fonte pagadora,
através de documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. A Conselheira Lilian Claudia de Souza apresentou declaração de
voto, por escrito, no plenário virtual.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726337/2012-50
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 12/16) lavrada em desfavor do
contribuinte, por meio da qual a fiscalização apurou as seguintes infrações:
(i) Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no montante de R$ 174.660,39 (cento e setenta e quatro mil,
seiscentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), recebidos da pessoa jurídica
TELEMAXI CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA;
(ii) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no montante de R$
72.553,60 (setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta
centavos), diante da não apresentação de documentação que comprovasse a
respectiva retenção pela fonte pagadora, PHONECLUB BRASIL LTDA EPP.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 27/07/2012, por via postal (fl. 75), o
contribuinte apresentou Impugnação (fls. 2/10) na data de 15/08/2012 (fl. 2), na qual alegou as
razões sintetizadas pelo acórdão de piso, que a seguir reproduzo (fls. 87/88):
Relativamente à imputação de compensação indevida de IRRF, alega que recebeu
da empresa Phoneclub Brasil Ltda comissões mensais que foram pagas pelo valor
líquido, já descontado o IRRF, conforme demonstram, por amostragem, os
documentos denominados “Comprovante Mensal de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Física", ora
juntados ao processo, e que, emitidos pela Phoneclub, haviam sido
disponibilizados no sítio mantido pela pessoa jurídica na rede internacional de
computadores (http//www.mix.phoneclub.com.br);
Aduz que, todavia, referida pessoa jurídica, em lugar de entregar os
comprovantes de rendimentos no padrão aprovado pela IN SRF n.o 120, de 2000,
enviou e-mail no qual informava o pagamento de dois rendimentos,
separadamente, sendo o primeiro no montante de R$ 250.192,86, com retenção
de IR no valor de R$ 64.515,10, por conta do código ID 8, e o segundo, no
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726337/2012-50
3
montante de R$ 39.209,47, com retenção de IR no valor de R$ 8.038,50, por conta
do código ID 11.590;
No ponto, alega que, muito embora a fonte pagadora não tenha feito uso do
formulário padrão, as informações prestadas são as mesmas que constariam do
formulário oficial e que os “ID” mencionados correspondem ao código de
identificação do impugnante na empresa, uma vez que possuía dois ID em razão
de contar com duas contas para o crédito de comissão, uma para cada telefone
vinculado;
Dado este quadro, fornece nomes e endereços de pessoas vinculadas à Phoneclub
que podem ser contatadas para comprovar que o contribuinte trabalhou para a
empresa, auferiu rendimentos e sofreu as retenções de IR na fonte que pretende
compensar na DIRPF correspondente;
Ademais disso, alega que a pessoa jurídica retentora do tributo na fonte está
obrigada a recolher o valor retido aos cofres da União e a informar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), por intermédio da DIRF, o nome e CPF dos
contribuintes dos quais reteve o imposto, o montante do rendimento pago e o
valor total do imposto retido, ao passo que o contribuinte que sofreu a retenção
do imposto tem direito a compensá-lo na DIRPF correspondente, não podendo ser
prejudicado pelo fato de a pessoa jurídica retentora, eventualmente, não ter
efetuado o recolhimento a que estava obrigada ou não ter informado à RFB a
retenção efetuada, ao que transcreve ementas de decisões prolatadas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que, a seu ver, corroboram
com o entendimento sustentado na presente defesa;
Já relativamente à imputação de omissão de rendimentos, alega que a fonte
pagadora Telemaxi Clube de Benefícios Ltda entregou o formulário padrão
denominado "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte", contendo as informações necessárias ao preenchimento da
DIRPF, onde informou ter pago o montante bruto de R$ 174.660,39, com retenção
de IR no valor de R$ 25.912,17, mas que, entretanto, fez constar do mesmo que
os pagamentos foram efetuados a título de "Multas e Vantagens", fato que
confundiu o contribuinte e o levou a declarar tais rendimentos como tributados
exclusivamente na fonte, pelo valor líquido, no total de R$ 148.748,22;
Dado este quadro, alega que a exação deve ser ajustada para admitir a
compensação do IR retido na fonte pela Phoneclub, nos valores de R$ 8.038,50 e
R$ 64.515,10, que somados montam à quantia de R$ 72.553,60, e, em razão de
que, do total exigido, a seu ver, resta pagar a título de 1RPF, em valor originário,
apenas a quantia de R$ 19.211,96, à qual devem ser adicionados os acréscimos
legais;
Finalmente, em face do exposto, requer:
a) que seja afastado da exigência o valor do imposto de renda retido na fonte pela
sociedade empresária Phoneclub Brasil Ltda. EPP, no montante de R$ 72.553,60;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726337/2012-50
4
b) acaso se entenda que os documentos anexados ao processo não são suficientes
para formar convicção a respeito da retenção de IR, que sejam realizadas
diligências perante o contador Sr. Haroldo Santos, com endereço à Rua Alberto de
Oliveira Santos, n° 42, conj. 1101, centro, na cidade de Vitória (ES), fones 27-3223-
4855, fax 27-3323-0757, e-mail haroldo@haroldosantos.com.br, e bem assim,
perante a Sra.(Srta.) Mariana da Silva Barcelos, empregada da Phoneclub na
época, cujo endereço roga seja localizada nos arquivos dessa organização; e
perante o Sr. Jorge Wender, um dos gerentes da Phoneclub quando da ocorrência
dos fatos, que atende pelo telefone (031) 9369-1312, de sorte a comprovar a
efetiva retenção do IR na fonte;
c) seja urgentemente recalculado e inserido no sistema da RFB o montante do
imposto e demais acréscimos devidos e ora confessados, cujo valor originário
corresponde a R$ 19.211,96, para que o contribuinte possa efetuar o
parcelamento simplificado do respectivo valor dentro do prazo de trinta (30) dias
da ciência da exação, de sorte a usufruir do benefício de redução da multa
correspondente; e
d) por fim, que sejam levados em conta eventuais benefícios que auxiliem no
atendimento aos pedidos supra, embora não tenham sido objeto de pedido
específico, e protesta pela apresentação das demais provas admitidas em direito,
inclusive outras diligências e perícias a serem oportunamente requeridas, de
molde a aperfeiçoar tudo que foi, a seu ver, demonstrado e comprovado.
Da Decisão de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC – DRJ/FNS, em sessão realizada em 08/06/2017, por meio do acórdão no 07-
39.857 (fls. 86/92) julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 86):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a solicitação de diligência encaminhada pelo impugnante com o fito
de fazer com que a fiscalização produza prova de cujo ônus probatório,
desenganadamente, cabe ao próprio impugnante desincumbir se.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008 OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser mantida a imputação de omissão de rendimentos quando se constata,
nos autos, que a infração ocorreu em face da declaração inexata do impugnante e
da, consequente, falta de recolhimento do imposto de renda, dado que o
rendimento omitido (não oferecido à tributação na declaração de ajuste) foi
indevidamente suprimido da base de cálculo do imposto, sendo irrelevante, no
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726337/2012-50
5
ponto, se houve, ou não, culpa ou intenção do impugnante de suprimir o
rendimento em relevo da base de cálculo do imposto.
IRRF. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte é dedutível na declaração de rendimentos
quando há comprovante de retenção emitido em nome do contribuinte pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado pessoalmente do julgamento em primeira instância na data de
31/08/2017 (fl. 97), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 104/114) na data de
19/09/2017 (fl. 103), no qual repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
31/08/2017 (fl. 97) e apresentou Recurso em 19/09/2017 (fl. 103) – e atende às demais condições
de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre (i) Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, no montante de R$ 174.660,39 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e
sessenta reais e trinta e nove centavos), recebidos da pessoa jurídica TELEMAXI CLUBE DE
BENEFÍCIOS LTDA; e (ii) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no montante
de R$ 72.553,60 (setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos),
diante da não apresentação de documentação que comprovasse a respectiva retenção pela fonte
pagadora, PHONECLUB BRASIL LTDA EPP.
Da Delimitação do Litígio
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte contesta apenas e tão somente a
infração da compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, e não apresenta
quaisquer argumentos a afastar a infração: omissão de rendimentos, mas apenas e tão somente
pugna pelo afastamento da multa de ofício, uma vez que teria havido erro no preenchimento da
DIRPF, nos termos da súmula CARF no 73.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726337/2012-50
6
Desse modo, restou inconteste a omissão de rendimentos, diante da preclusão, de
modo que será analisado apenas e tão somente o pedido de afastamento da multa de ofício,
mediante a aplicação da súmula CARF no 73, nos termos requerido pelo Recorrente.
Da Multa de Ofício sobre a Infração Omissão de Rendimentos
O Recorrente afirma que “no mesmo ano-calendário prestou serviços também para
a sociedade empresária TELEMAXI CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA. (...). Referida pessoa jurídica
entregou o formulário padrão denominado ‘Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte’, contendo as informações necessárias ao preenchimento da DIRPF,
onde informou ter pago (...). Entretanto, fez constar do mesmo que os pagamentos foram
calculados a título de ‘Multa e Vantagens’, fato que confundiu o contribuinte e o levou a declarar
tais rendimentos como tributados exclusivamente na fonte, pelo valor líquido, no total de R$
148.748,22 (...)”.
Desse modo, afirma que houve erro no preenchimento da DIRPF, e pugna pelo
afastamento da multa de ofício aplicada, nos moldes da súmula CARF no 73.
Entretanto, em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente, não
comportam acolhimento.
Isso porque, conforme se observa do comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte (fl. 75), os valores pagos ao Recorrente no ano-calendário
de 2008, encontram-se definidos no “item 3” rendimentos tributáveis, deduções e imposto retido
na fonte, e o item 5 “rendimentos sujeitos à tributação exclusiva (rendimento líquido)” encontra-se
zerado, de modo que não há como acolher as alegações tecidas pelo Recorrente de que foi
induzido a erro no preenchimento de sua DIRPF.
Desse modo, não há como se aplicar a súmula CARF no 73, uma vez que não houve
informações erradas prestadas pela fonte pagadora.
Outrossim, a multa é consequência da constatação da infração à legislação
tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726337/2012-50
7
Pelas razões expostas acima, deve ser mantida a multa de ofício aplicada sobre a
infração omissão de rendimentos.
Compensação Indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte
Conforme se observa na Notificação de Lançamento (fls. 12/16), a fiscalização
apurou a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no montante de R$
72.553,60 (setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), diante da
não apresentação de documentação que comprovasse a respectiva retenção pela fonte pagadora,
PHONECLUB BRASIL LTDA EPP.
O contribuinte, por sua vez, quando da apresentação da Impugnação ao
Lançamento, afirmou que, embora a fonte pagadora não tenha realizado o informe de
rendimentos nos moldes da instrução normativa vigente à época dos fatos, houve sim a retenção
do IR, no montante total de R$ 72.553,60 (setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e
sessenta centavos), e apresentou documentos comprobatórios (fls. 18/27).
A decisão de piso manteve o lançamento, sob os seguintes fundamentos (fls.
90/91):
Quanto à imputação de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 72.553,60, indefiro a solicitação de diligências encaminhada
pelo impugnante com o fito de fazer com que a fiscalização produza prova de cujo
ônus probatório, desenganadamente, cabe ao próprio impugnante desincumbir-
se, a teor do disposto no art. 15 e no inciso III do art. 16, ambos de Decreto n.o
70.235, de 1972, que determina ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...) (grifei).
A rigor, o impugnante até juntou aos autos cópias de documentos (fls. 18 a 27)
voltados à comprovação de que a empresa Phoneclub Brasil Ltda – EPP (CNPJ n.o
03.900.673/0001-96), teria retido o imposto de renda objeto da compensação em
relevo.
Tais documentos, todavia, consistem, de cópias de comprovantes que o
impugnante alega ter extraído do sítio mantido pela fonte pagadora na rede
internacional de computadores (internet) e, bem assim, de cópias de
comprovantes que uma funcionária da fonte pagadora teria remetido ao
contribuinte por e-mail, não havendo, contudo, prova de que tais documentos
tenham sido regular e oficialmente emitidos pela própria fonte pagadora.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726337/2012-50
8
No ponto, o impugnante até admite que referida fonte pagadora não emitiu, em
nome do sujeito passivo, o comprovante de rendimentos pagos e de retenção
do imposto de renda na fonte, na forma do que determinava a então vigente
Instrução Normativa SRF n.o 120, de 28 de dezembro de 2000, caso em que, não
comprovada a retenção do imposto, a compensação pleiteada não pode ser
acolhida, a teor do disposto no § 2o do art. 87 do Regulamento do Imposto de
Renda que, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, estabelece o seguinte:
(...)
Tendo em vista que em sede de Recurso Voluntário o contribuinte não apresentou
nenhum documento novo a comprovar suas alegações e a fim de contrapor os fundamentos da
decisão de piso, no caos não restou comprovado, por meio de provas hábeis e idôneas, o direito à
compensação do Imposto de Renda supostamente retido pela fonte pagadora PRONECLUB BRASIL
LTDA, que foram utilizados para compensação em sua DIRPF, razão pela qual não há reparos a
serem feitos na decisão da DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza
Acompanho o voto da ilustre Relatora em sua integralidade, apenas saliento as
razões pelas quais entendi, no presente caso, pela manutenção da exigência relativa aos valores
lançados a título de Compensação Indevida de IRRF da fonte pagadora Phoneclub Brasil Ltda EPP.
Como muito bem relatado, a DRJ entendeu que o então Impugnante admitiu que a
fonte pagadora pode não ter emitido a DIRF – e na tentativa de suprir tal falha, apresentou os
documentos de fls. 18/27.
Às fls. 18/24 traz, por amostragem, o que seriam cópias dos comprovantes mensais
de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte pessoa física que
teriam sido emitidos pela Phoneclub Brasil extraídos da internet e, às fls. 25/27 cópias de e-mails
trocados com a referida empresa em que as retenções teriam sido por ela informadas.
Nos termos da sumula 143, CARF, de observância obrigatória, temos o seguinte: “A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726337/2012-50
9
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
De fato, a DIRF não é – e nem pode ser – o único elemento de prova aceito para se
comprovar a retenção do IR sofrido pelo sujeito passivo pois trata-se de documento emitido por
um terceiro, não tendo o contribuinte nenhuma ingerência quanto à sua entrega.
Não por outra razão o entendimento do CARF é no sentido de aceitar outros meios
de prova.
Ocorre que os documentos juntados pelo sujeito passivo não são suficientes, ao
meu juízo, para ilidir o lançamento, isso porque trata-se de cópia de e-mails trocados e demais
documentos em que não é possível se concluir – com certeza – ter sido a empresa a sua emissora.
Em outros casos já apreciados apliquei o entendimento sumulado quando o
contribuinte trouxe aos autos elementos suficientemente claros para comprovar a retenção
sofrida, como, por exemplo, cópias de extratos bancários do exercício autuado por meio dos quais
se podia comprovar o recebimento líquido da quantia discutida, posto que era possível a
identificação da operação bancária no exato valor, e/ou ainda, a identificação da fonte pagadora.
Saliento assim que, apenas em razão da fragilidade dos documentos acostados aos
autos, entendo não ser o caso de aplicação da sumula 143, pois o enunciado é claro ao salientar
que a DIRF não seria o único meio de prova, mas também é cristalino que as provas apresentadas
– para afastar a autuação – devem ser suficientemente capazes de romper com o nexo da
autuação.
Por essas razões, acompanho integralmente a relatora.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Lilian Cláudia de Souza.

Fl. 130
DF CARF MF
Original